Tribunal: TJMT
Processo: 0002930-85.2019.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002930-85.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL JONATHAN VICENTE DA SILVA - CPF: 117.744.964-10 (RECORRIDO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – AGENTE FLAGRADO QUANDO TRAZIA CONSIGO DROGAS DE NATUREZA DIVERSA E DIVIDIDA EM PORÇÕES – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – DENÚNCIA RECEBIDA – RECURSO PROVIDO.

Da decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa cabe a interposição de recurso em sentido estrito.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal, mormente no caso dos autos, onde o denunciado foi surpreendido pela Polícia Militar quando trazia consigo entorpecentes de natureza diversa e dividido em porções, bem ainda quando há informações pretéritas de que o denunciado estava exercendo a traficância em sua residência.

Recurso provido para receber a denúncia oferecida e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de Daniel Jonathan Vicente da Silva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas – Id. 143665166, pp. 89-90.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta que, ao contrário do afirmado pelo juízo singular, existem elementos que apontam a presença de indícios de autoria e materialidade quanto à ocorrência do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabendo, neste momento processual, adiantar-se a autoridade judiciária na conclusão das provas que ainda serão produzidas.

Diante dessas considerações, pede o provimento do recurso para que a denúncia seja recebida em todos os seus termos – Id.

143665166, pp. 94-102.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento da inadequação da via recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso – Id. 143665166, pp. 116-123.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos – Id. 143665170.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial, para que seja cassada a decisão objurgada e, por conseguinte, recebida a denúncia para o regular processamento do feito – Id. 149088679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminarmente, o recorrido sustenta a inadequação do recurso interposto para atacar a decisão que rejeitou a denúncia, pois, no seu entender, caberia apelação.

Sem razão, contudo
.

A respeito da matéria posta em debate, trago as precisas lições do ilustre doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“
Não recebimento (ou rejeição) da peça acusatória
: há posição na doutrina (minoritária) que entende que há diferença entre rejeição e não recebimento da peça acusatória. A rejeição seria equivalente ao próprio julgamento antecipado do mérito, fazendo coisa julgada formal e material; o não recebimento não seria obstáculo à repropositura da ação, desde que satisfeita a condição. Assim, o recurso de apelação seria cabível contra a rejeição, já que há efetiva análise do mérito (CPP, art. 593, II); o recurso em sentido estrito seria cabível em face do não recebimento da peça acusatória (CPP, art. 581, I) (...)
Prevalece, no entanto, o entendimento de que “não recebimento” e “rejeição” da peça acusatória são expressões sinônimas
(...)”
(Código de Processo Penal Comentado, 5ª edição, Salvador, Editora Juspodivm, 2020, p. 1.481, destaquei.

Nessa linha de raciocínio, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO REFORMADA. DENÚNCIA RECEBIDA.

Da decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa cabe a interposição de recurso em sentido estrito
(
TJRS,
APR 0017607-84.2021.8.21.7000, relator Desembargador Luciano André Losekann, 3ª Câmara Criminal, DJe 7.3.2022).

DECISÃO QUE REJEITA OU NÃO RECEBE A DENÚNCIA - RECURSO CABÍVEL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - APLICABILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO CONHECIDO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PRESIDIR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - RECURSO PROVIDO. 1- Em face da decisão que não recebe ou rejeita a denúncia, é cabível o recurso em sentido estrito
(
TJMG
, APR 0927208-39.2007.8.13.0231 MG, relator Desembargador Júlio César Lorens, DJe 21.1.2013).

Assim, sem maiores delongas,
rejeito
a preliminar arguida para conhecer do recurso, diante do preenchimento dos pressupostos legais.

No tocante ao mérito, verifica-se que foi ofertada a denúncia em desfavor de Daniel Jonathan Vicente da Silva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ilícito
descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, porque, conforme narrativa:

“... no dia 10 de agosto de 2019, por volta das 10h30min, em via pública, localizada na Rua Tiago Bartolomeu, Boa Esperança, Lambari D'Oeste/MT, o denunciado, Daniel Jonathan Vicente da Silva, foi preso em flagrante por trazer consigo e ter em depósito, para fins de comercialização, CANNABIS SATIVA (MACONHA), consistente em 01 (uma) trouxinha totalizando 1,8 g (um grama e oito decigramas), e 01 (uma) porção totalizando 18,8 g (dezoito gramas e oito centigramas), acondicionada em um tablete, bem como COCAÍNA, consistente em 07 (sete) trouxinhas totalizando 4,9 g (quatro gramas e nove centigramas) e 01 (uma) porção totalizando 7,3 g (sete gramas e três centigramas), acondicionada em um invólucro plástico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1º, § único e art. 66, ambos da Lei nº 11.343/06, Decretos nº 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria nº 344 da ANVISA.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar do Município de Lambari D'Oeste/MT vinha recebendo diversas denúncias de que Daniel estava realizando o tráfico ilícito de drogas, crime que já culminou em sua prisão pretérita.

No dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar estava em rondas pela cidade, quando avistaram o denunciado saindo de sua residência, no momento em que este percebeu a presença dos policiais retornou imediatamente, demonstrando nervosismo e pressa, o que gerou fundada suspeita.

Os PMs realizaram a abordagem de Daniel localizando no bolso deste uma pequena porção de maconha, pesando 1,8 g (um grama e oito centigramas), acondicionada em uma trouxinha.

Os policiais realizaram busca domiciliar e localizaram 07 (sete) trouxinhas de pasta base de cocaína, prontas para o comércio, totalizando 4,9 g (quatro gramas e nove centigramas) e uma porção da mesma substância acondicionada em um invólucro de plástico pesando 7,3 g (sete gramas e três centigramas). Em continuidade também localizaram um tablete de maconha, com peso de 18,8 g (dezoito gramas e oito centigramas).

Além de todas as substâncias entorpecentes, foram apreendidos R$ 100,00 (cem reais) e um aparelho celular Samsung J2, em posse do denunciado...”
– Id. 143665166, pp. 1-2.

Instado a se manifestar, o juízo
a quo
rejeitou a peça acusatória, ao concluir pela inexistência de elementos mínimos a indicar a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP.

Contra a referida conclusão é que se insurge o Órgão Ministerial.

A irresignação prospera.

Inicialmente, necessário assinalar que, de acordo com a regra prevista no art. 395 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 395.

A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III -
faltar justa causa para o exercício da ação penal
”.

Com efeito, considera-se justa causa o lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, isto é, a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.

Na hipótese em apreço, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante – Id. 143665166, p. 10, boletim de ocorrência – Id. 143665166, pp. 12-14, e auto de constatação preliminar – Id. 143665166, pp. 16-18, não persistindo dúvidas de que as substâncias apreendidas se tratam de
cocaína
e
maconha
.

No que tange à autoria delitiva, conquanto não exista nos autos
provas concretas
de que o denunciado efetivamente comercializava substâncias entorpecentes naquele local – o que nem sequer é exigido para o momento processual –, não restam dúvidas de que trazia consigo e mantinha em depósito “01 (uma) trouxinha totalizando 1,8 g (um grama e oito decigramas), e 01 (uma) porção totalizando 18,8 g (dezoito gramas e oito centigramas), acondicionada em um tablete, bem como COCAÍNA, consistente em 07 (sete) trouxinhas totalizando 4,9 g (quatro gramas e nove centigramas) e 01 (uma) porção totalizando 7,3 g (sete gramas e três centigramas), acondicionada em um invólucro plástico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”,

fator que é suficiente para satisfazer o
fumus comissi delicti
necessário ao recebimento da denúncia.

Neste tópico, vale destacar que os agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente também declararam que a polícia vinha recebendo informações de que o denunciado estava exercendo a traficância em sua residência, localizada no bairro Cohab Boa Esperança, rua Tiago Bartolomeu, n. 254, na cidade de Lambari do Oeste-MT.

Em resumo, há suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal, mesmo porque conforme ponderado pelo recorrente, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, que não exige elemento subjetivo específico, de modo que, a princípio, o simples fato de trazer consigo a substância em questão já configura o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Evidentemente, se durante a instrução probatória restar comprovado que os produtos apreendidos se destinavam ao consumo pessoal do denunciado, como alegado em seu interrogatório na delegacia – 143665166, pp. 29-30, a conduta a ele imputada deverá ser desclassificada para aquela descrita no art. 28,
caput,
da Lei de Drogas, o que, todavia, dependerá da conclusão da instrução processual.

Dessa forma, havendo justa causa para o prosseguimento do feito, nos termos apresentados na exordial acusatória, a decisão impugnada deve ser reformada com o escopo de receber a denúncia e determinar a instauração da ação penal. Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM RAZÃO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA – PEÇA FORMALIZADA NOS TERMOS DO ART. 41 DO CPP – “NÓ GÓRDIO” DO FATO – BENEFICIÁRIA DO SEGURO, PESSOA ANALFABETA– HIPOSSUFICIÊNCIA – DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO REGULAR DA AÇÃO PENAL – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – RECURSO PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA E ORDENAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO JUÍZO SINGULAR. [...] “Existindo lastro probatório ainda que mínimo, a rejeição da denúncia é inoportuna, pois é neste lastro que desponta a justa causa da ação penal. Portanto, deve-se permitir o prosseguimento da ação penal para que no iter processual seja oportunizada, tanto a acusação quanto a defesa, sob o crivo do contraditório, a produção de provas. II. Ainda, observe-se que a exordial acusatória encontra conformidade com o artigo 41, do CPP, pois descreveu o fato, as suas circunstâncias, qualificou o acusado, tipificou o delito e lançou rol de testemunhas. Reitere-se, portanto, que se encontram presentes os elementos necessários a dar prosseguimento à ação penal devendo para tanto ser recebida a denúncia” (TJPR, RESE nº 0546139-2)”
(TJMT – RSE n. 92216/2014, Segunda Câmara Criminal, relator Des. Marcos Machado, DJE 28.10.2014).

Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida em sede de contrarrazões e, no mérito, dou provimento ao recurso Ministerial para o fim de receber a denúncia em desfavor de
Daniel Jonathan Vicente da Silva
e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022